Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700819-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO JUNIO LINHARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AVÓ DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2. Consta do SIAPEN que o sentenciado possui outros visitantes com cadastro ativo e autorizado, de modo que a requerente não se revela a única visitante de nenhum dos dois presos, cuja situação em análise não se enquadra na exceção prevista no artigo 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016. 3. Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais. 4. Agravo conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, defendendo, em síntese, o seu direito de receber visitas da avó, com o escopo de buscar sua ressocialização e reeducação. Invoca, ainda, a necessidade de observância ao direito fundamental à assistência da família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84. Isso porque o STJ já assentou que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022 e o REsp 2.052.580, Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023. Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Demais disso, o órgão julgador concluiu que (ID 57211397) “o pedido de visitas ao agravante por sua avó foi indeferido em razão da vedação à realização de visitas a mais de um interno prevista no artigo 7o da Portaria no8/2016 da VEP/DF”. E já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028